Tribunal: TJSP
Processo: 4000198-28.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato c.c. perdas e danos. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminarmente, alegação de suspeição do perito. Não acolhimento. Laudo foi técnico, detalhado e prestigiou o contraditório. Insurgência devida ao parecer que lhe foi desfavorável. No mérito, o apelante pleiteia a nulidade da sentença e a suspensão do feito até novo parecer da CETESB.

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão de contrato c.c. perdas e danos. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminarmente, alegação de suspeição do perito. Não acolhimento. Laudo foi técnico, detalhado e prestigiou o contraditório. Insurgência devida ao parecer que lhe foi desfavorável. No mérito, o apelante pleiteia a nulidade da sentença e a suspensão do feito até novo parecer da CETESB. Não acolhimento. Conjunto probatório suficiente para atestar a regularidade do empreendimento à época em que foi firmado o contrato. Regularidade do empreendimento já foi julgada em ACP por este Eg. Tribunal de Justiça. Documentos de regularidade juntados aos autos expedidos por órgãos públicos. Restrição da porcentagem do lote passível de construção prevista no contrato. Condições da área que deveriam ter sido apreciadas pelo propenso comprador ao tempo da compra. Parecer da CETESB que indicou irregularidades a serem superadas mediante o projeto específico que foi enviado. Aborrecimento do autor com as limitações de área com construção permitida. Eventuais impeditivos ou condição de inseguranças, que surgiram após transcorridos mais de 20 anos, não são condições efetivas a indicar o vício ensejador de rescisão do contrato. Observa-se a regularidade à época do negócio. Recurso desprovido.